Tribunal: STF
Processo: Ext 646
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-02
Data de publicação: 1998-09-02

Ementa:
EMENTA: PEDIDO DE EXTENSÃO DE EXTRADIÇÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO, CONTRABANDO OU
DESCAMINHO, ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO E SONEGAÇÃO FISCAL, PRATICADOS
ANTERIORMENTE AO PRIMEIRO PEDIDO, MAS SÓ POSTERIORMENTE APURADOS
PELO ESTADO REQUERENTE. INEXIGIBILIDADE DE MANDADO DE PRISÃO.
1. O princípio da especialidade, previsto expressamente
na legislação de ambos os países, impede que o extraditado seja
preso ou processado por fatos anteriores ao primeiro pedido (art.
91, I, da Lei nº 6.815/80, e Código Penal eslovaco).
2. A prisão e o processo por outros delitos praticados
pelo extraditado antes do primeiro pedido, mas posteriormente
apurados, exigem autorização adicional do País requerido.
3. Por estas razões não se pode exigir que o pedido de
extensão da extradição venha acompanhado de cópia de mandado de
prisão (arts. 79, II, e 80, caput da Lei nº 6.815/80), pois a lei
não pode exigir que se faça aquilo que ela proíbe.
4. Pedido de extensão da extradição deferido.